Tribunal: STF
Processo: RE 1342096
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ARGUMENTOS DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” da Lei Maior, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 93, IX, da Lei Maior. Sustenta a constitucionalidade da técnica da fundamentação per relationem utilizada pelo Tribunal local.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a constitucionalidade da utilização da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador apenas reproduz os fundamentos do parecer do Ministério Público. 
    Admitido o recurso na origem, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu “a ordem de habeas corpus para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da Apelação n. 70084367960 (N. CNJ: 0075155-04.2020.8.21.7000), determinando que outro seja prolatado com a necessária fundamentação”. O acórdão está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA PELO JULGADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita que o Julgador se utilize da transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados nos autos para embasar as suas decisões – denominada fundamentação per relationem –, ressalta a necessidade também de apresentação de argumentos próprios, devendo o julgador expor, ainda que sucintamente, as razões de suas conclusões. 2. Na hipótese, o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo carece de fundamentação idônea, pois o Tribunal de origem se valeu, literalmente, dos argumentos expostos pelo Ministério Público Estadual em seu parecer, sem o acréscimo de motivação autônoma, o que está em desacordo com o entendimento desta Corte Superior. 3. Recurso desprovido.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do uso da técnica da fundamentação per relationem, que não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DECISÓRIO QUE DETERMINOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE VALEU DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 168852 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13.12.2019 PUBLIC 16.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO. TÉCNICA PER RATIONEM. PERÍODO DE QUEBRA. PROPORCIONALIDADE. MÁTERIA FÁTICA ESTABILIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. 1. Decisão de quebra de sigilo telemático sucinta, mas suficiente quanto ao dever de fundamentação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Técnica ‘per relationem’ compatível com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Marcos temporais do período de quebra fixados nas instâncias antecedentes. Matéria fática estabilizada, insusceptível de reexame na via eleita. 3. Quebra de sigilo telemático por período proporcional, com abrangência contemporânea às práticas delitivas denunciadas. Violação às Leis 9.296/96 e 12.965/2014 não configurada. 4. A legislação confere prerrogativa ao Relator para julgar individualmente pedidos manifestamente incabíveis, improcedentes ou contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 170376 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 08.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22.6.2020 PUBLIC 23.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 188, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva estatal deve guardar observância aos marcos temporais estabelecidos em lei. 2. A motivação per relationem é técnica de fundamentação de decisão judicial admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019; HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019. 3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 188, II, do Código Penal Militar e se encontra na condição de trânsfuga. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 182161 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 05.6.2020 PUBLIC 08.6.2020). 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO- ONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOALÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não viola a exigência constitucional da motivação o acórdão de segunda instância que adota como razões de decidir fundamentos contidos na sentença recorrida. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento”(RE 1099396-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Motivação per relationem. Validade. Precedentes. 5. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia Súmula 284. 6. Pretensão de reanálise da instrução probatória Súmula 279. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 936.510-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido” (HC 170.762- gR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora